Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-56.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709474-56.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JEAN DA SILVA LIMA RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DECISÃO O recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a inserir nos autos os documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, o recorrente anexou documento (CTPS) o qual comprova que ele aufere renda mensal líquida superior a R$ 4.889,63 (quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) - ID no 49427591, o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Ademais, a discussão debatida nos autos se trata de compra de imóvel, na modalidade de tempo compatilhado, no valor de R$ 15.610,00 (ID no 49147536), o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira. NConsiderando a oportunidade anterior para o recolhimento de custas e preparo ou juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, considerando que o recorrente não cumpriu nenhuma das duas ordens, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora